Tribunal: TJMMG
Processo: 0000083-02.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
Processo n. 0000083-02.2017.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/10/2020 Publicação: 21/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - ART. 534 DO CPPM - PENA-BASE EXASPERADA SEM JUSTIFICATIVA - REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Uandes de Souza Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, para reduzir a pena-base aplicada ao apelante para 01 (um) ano de reclusão e, na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes e atenuantes, manter a pena provisória. À mingua de causas de aumento e/ou diminuição, a pena definitiva alcançada é de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos do inciso II do art. 44 do Código Penal (CP) brasileiro. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia de fl. 01A, recebida em 28/03/2017, à fl. 91, nos seguintes termos: Em 11 de janeiro de 2017, na cidade de São Francisco/MG, por volta das 08h00minn, o denunciado ofendeu a integridade corporal do civil João Darley Vieira dos Santos, provocando-lhe a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Na data dos fatos, o denunciado, em serviço e acompanhado de sua guarnição, atendeu a uma ocorrência de furto consumado de aparelho celular no bairro São Pedro. Foi lhes informado que os possíveis suspeitos seriam os civis Rafael e Maicon, bem como o ofendido João Darley. A guarnição iniciou o rastreamento e, em dado momento, deparou-se com os três suspeitos, oportunidade em que todos evadiram. O denunciado empreendeu perseguição ao ofendido, que passou por um corredor e entrou em uma residência. Ao aproximar-se da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo e acertou o pescoço do ofendido, causando lesão perfurante na cervical esquerda. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 209, § 1º (lesão corporal grave) do Código Penal Militar, pelo que o MinistérioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Às fls. 11/36 dos autos, foi juntado o inquérito policial militar, tendo o presidente do auto de prisão em flagrante declarado haver indícios da prática do crime previsto no § 1º do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). Consta à fl. 46 um alvará de soltura concedendo a liberdade ao ora apelante, enquanto, às fls. 51/53, consta o laudo pericial, atestando a eficiência do armamento utilizado na data dos fatos e o laudo do exame de corpo de delito na vítima, atestando a lesão na região cervical e a tetraplegia. Em depoimento, a vítima declarou que estava com dois amigos quando foram apontados como suspeitos de roubo, oportunidade em que se deslocou para sua residência e, ao perceber a aproximação de uma viatura policial, adentrou na residência de sua vizinha, conhecida como “Dinha”, quando foi perseguido pelo apelante, que teria encostado a arma em seu pescoço e efetuado o disparo de arma de fogo. Disse ainda que, no momento dos fatos, estava com a camisa no ombro. O laudo da perícia no local dos fatos foi juntado às fls. 84/87, descrevendo o local do crime e consignando que, quando o perito criminal chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para o Hospital, nada mais sendo constatado pelo mesmo. Após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação do réu para interrogatório e, durante a sessão, foi requerido, pela defesa do réu, que seu interrogatório fosse realizado ao final, tendo sido deferido o pedido. O exame corporal complementar foi juntado às fls. 126/127, constatando que o periciando encontra-se em estado de tetraplegia. O Sd PM João Hélio da Silva, arrolado como testemunha na denúncia, foi ouvido na Justiça Militar, conforme termo constante à fl. 151, tendo declarado que estava trabalhando com o réu e que receberam o comunicado do furto de um aparelho celular. Após terem informações sobre os suspeitos, encontraram-nos; e, enquanto foi atrás de outros suspeitos, o réu passou a perseguir a vítima a pé, quando ouviu aquele se identificar como policial e um disparo de arma de fogo, contudo não visualizou a abordagem e não houve apreensão de arma de fogo com a vítima. Disse, também, que a vítima, após os fatos, anda com dificuldades. As testemunhas Maria Eliene da Silva e Cristiano Darlei da Silva, arroladas na denúncia, e a vítima foram ouvidas por meio de carta precatória (fls. 176, 185 e 186). Em seu depoimento, a vítima confirmou o seu depoimento prestado na fase de inquérito, bem como informou que o disparo da arma ocorreu a menos de um metro de distância. Disse que, após a lesão, passou a ter problemas nos dois braços; sua mobilidade da mão direita ficou reduzida; sente as pernas fracas e deixou de trabalhar como pescador. Informou, ainda, a vítima que já estava com as duas mãos na parede quando foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 efetuado o disparo de arma de fogo; que não correu dos policiais e que ficou internado por mais de um mês na Santa Casa de Montes Claros. A testemunha Cristiano Darlei, ao prestar depoimento em juízo, informou que estava em casa quando ouviu um disparo de arma de fogo; que, ao sair de sua residência, deparou-se com a vítima caída ao solo; que insistiu para o policial socorrê-la e que a vítima estava sem camisa no momento dos fatos. Já a testemunha Maria Eliene da Silva disse, em seu depoimento judicial, que estava dormindo quando ouviu um barulho de um disparo de arma de fogo e viu um policial militar assustado e a vítima caída ao solo com a camisa em seu ombro, no interior do quintal de sua casa. Disse, por fim, que, após os fatos, percebeu que a vítima passou a caminhar com dificuldade. A defesa do réu arrolou três testemunhas, as quais foram ouvidas por meio de carta precatória. A testemunha Maria Dacilene Rodrigues declarou que não estava presente no momento do disparo de arma de fogo e que seu filho lhe informou que seu aparelho celular teria sido furtado, comunicando o crime para a PMMG; que percebeu que os três suspeitos estavam com o aparelho celular e que, com a chegada da PMMG, todos fugiram. Já a testemunha Janderson Rodrigues Gonçalves disse que percebeu que seu celular teria sido furtado e suspeitou da vítima e outras duas pessoas que a acompanhavam e que, após comunicar o fato para a PMMG, a guarnição composta pelo réu passou a perseguir os suspeitos, quando deixou de visualizar o que ocorreu. A testemunha Eliezer Cardoso Costa Júnior informou que estava trabalhando em uma residência, quando percebeu a vítima e outras duas pessoas correndo e pulando o muro de residências; que não vislumbrou a abordagem policial e que soube, na data dos fatos, que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. O Ministério Público, após o resultado do laudo de exame pericial, aduziu que restou constatado que as lesões sofridas pela vítima são de natureza gravíssima, tendo sido, então, aditada a denúncia, para imputar ao réu o crime previsto no § 2º do art. 209 do CPM. O aditamento à denúncia foi recebido à fl. 233 pelo juiz de primeiro grau, tendo sido o réu citado acerca do aditamento. Determinada a abertura de vista às partes para fins do art. 427 do Código de Processo penal Militar (CPPM), a defesa do réu requereu a oitiva de outras três testemunhas, argumentando que surgiram novos nomes de pessoas que estavam no momento dos fatos, bem como requereu nova perícia no armamento utilizado, pois teve conhecimento posterior de que a arma estaria com problemas no gatilho, o que facilitaria seu disparo. A defesa do réu manifestou-se acerca do aditamento da denúncia argumentando que a vítima se reestabeleceu e que o réu não agiu com dolo, requerendo que fosse rejeitado o aditamento da denúncia. Na mesma petição, a defesa arrolou oito testemunhas, requereu a reinquirição das testemunhas já ouvidas e requereu que fosse oficiada a operadora Vivo, a fim de que informasse as movimentações do aparelhoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 celular da vítima, para fins de verificação de que a mesma não estaria tetraplégica. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de perícia na arma, pois o laudo pericial já produzido não indicou qualquer anormalidade na arma, e o pedido foi formulado apenas depois do pedido de liberação do armamento apreendido. Na mesma decisão, o magistrado também indeferiu a oitiva das novas testemunhas e a reinquirição de outras já ouvidas em função do aditamento da denúncia, pois o aditamento se relaciona apenas com a gravidade da lesão. O réu foi interrogado, tendo declarado que abordou a vítima e efetuou o disparo de arma de fogo pensando que a mesma estivesse armada; que a vítima possuía histórico de prática de crimes e que a mesma evadiu-se do local, tentando esquivar-se da abordagem policial. Disse que a vítima estava com a camisa na cintura e que ele mesmo prestou socorro a ela. Afirmou, ainda, que ouviu dizer que a vítima estaria andando normalmente e que não se lembra se o disparo foi acidental. O Ministério Público apresentou suas alegações finais, argumentando que a conduta do réu contrariou o manual de prática policial da PMMG e requerendo a condenação do réu. O réu ofertou suas derradeiras alegações, requerendo a sua absolvição, destacando que possui conceito funcional A+50. Disse que teve que efetuar o disparo de arma de fogo com o objetivo de se defender, agindo em legítima defesa, pois imaginou que a vítima estaria armada. Afirmou, também, que a vítima possui 28 ocorrências policiais e que, no momento dos fatos, ela estava em fuga após furto de um aparelho celular. Por fim, disse que: a política de vitimização dos bandidos instaurada pela ideologia socialista que permeou o Estado Brasileiro durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef, acabaram por deformar o modo de atuação das polícias militares no país, ao privilegiar o marginal como se este fosse vítima da sociedade e atribuindo ao mesmo um super status, não alcançado nem mesmo pelos cidadãos de bem. O juiz de direito proferiu sentença desclassificando o crime para aquele previsto no § 1º do art. 209 do CPM, condenando o apelante pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, estabelecendo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em virtude da inexistência de agravantes e causa de aumento. Para fixar a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à gravidade do crime, à personalidade do réu, à intensidade do dolo, às circunstâncias de tempo e lugar e à ausência de arrependimento. Quanto à gravidade do crime, disse o magistrado que o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais. Sobre a personalidade do réu, afirmou que o mesmo é pessoa que não merece o crédito que a corporação e a sociedade depositaram nele. Sobre a intensidade do dolo, disse que o mesmo não foi de pequena monta. Considerou, ainda, as circunstâncias de lugar e tempo comoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desfavoráveis, pois o réu estava em serviço de policiamento ostensivo. Por fim, quanto à atitude do réu, entendeu o magistrado que o mesmo não demonstrou arrependimento. O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido com sendo o aberto, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com a sujeição às condições legais e ao cumprimento de 48 (quarenta e oito) jornadas de 6 (seis) horas semanais nos primeiros 18 (dezoito) meses do período de prova. Inconformado, o réu manifestou sua intenção de recorrer, tendo o magistrado determinado a abertura de vistas para o oferecimento das razões do recurso, por meio de despacho publicado em 18/02/2020. Diante da certidão informando que até a data de 29/05/2020 a defesa do réu não havia apresentado as razões do recurso, o magistrado determinou a abertura de vista ao Ministério Público, para oferta das contrarrazões, tendo o Promotor de Justiça pugnado pela designação de um defensor público, a fim de este ofertar as razões do recurso do réu e, após, pela abertura de vista, para que fosse apresentada a contrariedade ao recurso de apelação. O juiz de primeiro grau determinou a remessa dos autos para este e. TJMMG, tendo em vista que a defesa foi intimada por duas vezes e não apresentou as razões do recurso interposto. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer pugnando para que seja designado um defensor dativo, ou sejam remetidos os autos para a Defensoria Pública, a fim de que esta apresente as razões do recurso e, após, seja aberta “vista” ao Ministério Público para oferta das contrarrazões ao recurso. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial, apenas para ajustar a dosimetria da pena, uma vez que houve exasperação sem a devida e necessária justificação. Contudo, antes de adentrar no mérito da presente decisão, destaco que o apelante manifestou seu desejo de recorrer da decisão condenatória à fl. 317. Entretanto, mesmo após ser intimado por duas vezes (fls. 319/321), deixou de ofertar as suas razões recursais. Em situações como a dos autos, entendo que deve ser julgado o recurso interposto, ainda que não tenham sido expostas as razões recursais. Isso porque o art. 534 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) determina o envio dos autos ao Tribunal, independente da juntada das razões do recurso, e a apelação devolve o conhecimento de toda a matéria de mérito. Portanto, passo a apreciar o recurso interposto independente da apresentação de suas razões. Da leitura dos autos, verifica-se inexistirem dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, uma vez que o recorrente confessa ter efetuado o disparo da arma de fogo e a lesão na vítimaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 restou demonstrada. Contudo verifiquei que, ao ser fixada a pena-base para o crime de lesão corporal, cuja pena mínima é de 01 (um) ano, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Para justificar o aumento da pena-base, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à gravidade do crime, à personalidade do réu, à intensidade do dolo e às circunstâncias de tempo e lugar. Inicialmente, destaco que, não havendo justificativa racional para que a pena seja fixada acima do mínimo legal, o condenado tem o direito à pena mínima. Portanto, deve o juiz sentenciante justificar a fixação da pena quando esta é imposta acima do mínimo legal. A argumentação constante na sentença considerou o crime grave “porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação e da própria administração pública militar [...]”. A fundamentação para a exasperação é manifestamente inconsistente. A prática de qualquer crime já rompe com a expectativa social de boa conduta; tal rompimento constitui circunstância ínsita a todo e qualquer crime. No caso de crimes militares, sempre haverá uma quebra das expectativas de boa atuação funcional. Por outro lado, o crime de lesão corporal visa tutelar o bem jurídico integridade física, e não a imagem da polícia militar, o que evidencia ainda mais a insuficiência de argumentos para elevar a pena-base. Resta manifesto que tal argumentação não é capaz de justificar a gravidade do crime em exame, ou de qualquer outro. Acerca da personalidade, a sentença registra que: “O réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositou no mesmo”. Novamente, a argumentação é manifestamente inconsistente. Não há nos autos qualquer elemento capaz de subsidiar o magistrado na tarefa de verificar a personalidade do réu. Tal circunstância judicial apenas pode ser reconhecida como desfavorável na hipótese de haver, nos autos, alguma prova que permita verificar a específica personalidade do acusado. No caso, o magistrado utilizou de argumentos genéricos e vazios de conteúdo. Assim, não havendo provas que sustentem reprovar com maior intensidade a personalidade do apelante, não é possível aumentar a pena. Sobre a intensidade do dolo, constou na sentença que: [...] o dolo não e de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal de lesão corporal, fato que em grande parte prejudica a credibilidade da própria corporação [...]. A constatação de que o condenado orientou sua conduta pela intenção de realizar o comportamento descrito no tipo penal incriminador constitui mero pressuposto para a caracterização do tipo subjetivo doloso e não revela maior culpabilidade do condenado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A vontade livre e consciente de praticar a conduta vedada é justamente a intenção que caracteriza o dolo do tipo incriminador em exame. Para aumentar a pena, é necessário que se identifique algo mais no elemento intencional que justifique o aumento da reprovação. No presente caso, o digno magistrado não conseguiu identificar nada que possa lastrear o aumento de pena. Vale observar que a avaliação sobre a intensidade do dolo, com o abandono da teoria causalista da ação, mostrou-se doutrinariamente equivocada e faticamente impossível de realizar. A construção da teoria psicológico normativa, que pretende acrescentar valoração sobre os conceitos jurídicos de dolo e culpa é impossível de realizar. Dolo e culpa são conceitos jurídicos que permitem valorar os elementos subjetivos que orientaram a conduta do acusado. Nos termos dos referidos conceitos, pode-se realizar a subsunção em tipo incriminador mais grave (diante da caracterização do dolo) ou menos grave (diante da caracterização da culpa). Para esta finalidade, os conceitos jurídicos possibilitam o exame valorativo do elemento subjetivo que orientou a conduta criminosa. Não é possível, no entanto, realizar uma valoração em duplo grau. Ou seja, uma valoração dos conceitos jurídicos dolo e culpa. Simplesmente, não existe dolo mais ou menos intenso. De mesma forma, não é possível e não há qualquer previsão legal para uma gradação da culpa. No que se refere às circunstâncias judiciais de tempo e lugar, a sentença também as considerou como negativas, pois considerou que a conduta do acusado “foi praticada quando o mesmo trabalhava em policiamento ostensivo”. Entretanto, o fato de estar o acusado em policiamento ostensivo não torna a conduta mais grave ou aumenta, para o caso específico, a exigibilidade de conduta diversa. Seria igualmente exigível que o acusado não efetuasse o disparo contra a vítima no caso de esta não estar trabalhando em policiamento ostensivo e, por iniciativa própria, ter abordado a vítima. O fato de estar em policiamento ostensivo não autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, como o fato de estar em serviço autoriza agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Existe previsão legal para a agravante de estar em serviço quando da prática do crime - art. 70, alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM). Mas não foi por constatar esta agravante que o magistrado exasperou a pena. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para reduzir a pena-base aplicada ao apelante para 01 (um) ano de reclusão e, na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes e atenuantes, manter a pena provisória. À mingua de causas de aumento e/ou diminuição, a pena definitiva alcançada é de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos do inciso II do art. 44 do Código Penal (CP) brasileiro.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato